Tribunal: STF
Processo: HC 201121
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Eis o informado quando da análise do pedido de liminar:
    […] 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pacajus/CE, ao receber a denúncia – processo nº 0009362-76.2014.8.06.0136 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso a dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima), do Código Penal. Manteve, em 3 de dezembro de 2020, a custódia, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 12 de agosto de 2020, no recurso em habeas corpus nº 131.740/CE, não acolheu pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da demora no julgamento do mérito do recurso, no que concluso, desde 18 de setembro de 2020, ao Relator. Frisa inobservado o princípio constitucional da razoável duração do processo. 
    […] 
    Requereu, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Em 4 de maio de 2021, Vossa Excelência implementou a medida acauteladora, não nos termos postulados, para determinar ao Relator do recurso em habeas corpus nº 131.740, no Superior Tribunal de Justiça, a liberação, com celeridade, do processo para análise. 
    Na Sessão Virtual da Primeira Turma, encerrada em 28 de maio seguinte, após o voto de Vossa Excelência, deferindo a ordem, confirmada a liminar, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Rosa Weber, o julgamento foi suspenso, ante pedido de vista formulado pelo ministro Luís Roberto Barroso.
    Por meio da petição/STF nº 66.994/2021, encaminhada ao Gabinete em 30 de junho de 2021, o ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do recurso em habeas corpus nº 131.740, noticiou a superveniência do exame por meio do qual a Sexta Turma negou-lhe provimento.
    2. Ante a análise, pelo Colegiado, do recurso em habeas corpus nº 131.740, tem-se o prejuízo desta impetração.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator